Tribunal: TJPA
Processo: 0827237-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827237-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO MORAIS ALEIXO

AUTORIDADE: 4º VARA CRIMINAL DE BELÉM

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0827237-38.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
LUCAS BOGEA DA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/PA 31.938.

PACIENTE:
THIAGO MORAIS ALEIXO.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário n.º 0819055-24.2025.8.14.0401.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI E RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171 do CP). O paciente, em tese, atuava em conluio com um corréu (atualmente foragido) em um esquema de alugar veículos de terceiros e revendê-los fraudulentamente, fazendo da prática seu meio de vida.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; (ii) Verificar se a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar; (iii) Aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão do risco concreto e acentuado de reiteração delitiva. O
modus operandi
descrito, somado à informação de que o paciente e seu comparsa teriam praticado o mesmo golpe ao menos dez vezes, indica que a atividade criminosa não foi um fato isolado, mas uma prática habitual, revelando a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper a suposta empreitada criminosa.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a reiteração delitiva, demonstrada por inquéritos ou ações penais em curso, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08).

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC: 847437 MG; TJ-PA - HC: 0806907-64.2018.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO MORAIS ALEIXO
, já qualificado nos autos, contra ato do
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que decretou e mantém a custódia preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0819055-24.2025.8.14.0401.

Aduz o impetrante, em síntese (ID 32283688), que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, que estaria baseada apenas na palavra contraditória do corréu. Sustenta a ausência de contemporaneidade e que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi por mim indeferida (ID 32369579).

A autoridade coatora prestou informações (ID 33030333), esclarecendo que a prisão se fundamenta na garantia da ordem pública, destacando a periculosidade dos agentes, a premeditação do esquema fraudulento e, principalmente, o fato de que os réus fariam do crime seu meio de vida, atuando de forma reiterada. Informou, ainda, que o corréu José Mascarenhas Neto se encontra foragido.

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33033068).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A ordem deve ser denegada.

A impetração se fundamenta na tese de que não haveria fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. A tese, contudo, não prospera.

A custódia cautelar do paciente foi decretada (ID 32283691) e mantida para a
garantia da ordem pública
, e, ao contrário do que alega a impetração, a decisão não se baseia em gravidade abstrata, mas em elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

O principal fundamento reside no
risco acentuado de reiteração delitiva
. Conforme destacado pelo juízo de piso, há nos autos elementos que apontam para uma atuação criminosa habitual. A decisão que decretou a prisão foi clara ao mencionar que, segundo a confissão do corréu José Mascarenhas Neto, ele e o paciente já teriam praticado o mesmo crime
"pelo menos outras dez vezes"
, o que levou o magistrado a concluir que os réus
"fazem do crime o seu meio de vida, atuando de forma reiterada e habitual na prática de delitos contra o patrimônio"
.

Tal conjuntura, que revela um esquema organizado envolvendo a captação de veículos, a fraude documental e a utilização de terceiros para a venda, extrapola a normalidade do tipo penal e indica, de forma inequívoca, a necessidade de se interromper uma aparente cadeia delitiva, resguardando o meio social de novas fraudes. A prisão, nesse contexto, não se mostra como antecipação de pena, mas como um instrumento necessário para acautelar a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a habitualidade criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, mesmo que as condições pessoais do agente sejam favoráveis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...) 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública
. 6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública
. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública". (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu que a reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime de estelionato são fatores determinantes para a manutenção da custódia:

HABEAS CORPUS. ART. 171, § 4º, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI. (...) Constata-se a gravidade concreta do crime, demonstrando ousadia e audácia, colocando em xeque a paz e a tranquilidade social. Ademais,
premente risco de reiteração delitiva
. Portanto, está devidamente fundamentada a segregação cautelar (...) nos requisitos do art. 312, do CPP (...). INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. (...)
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
(...). (TJ-PA - HC: 0806907-64.2018.8.14.0000, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/10/2018, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Ressalte-se que, embora a impetração se esforce para desqualificar o depoimento do corréu, a necessidade da custódia não se assenta exclusivamente em sua palavra, mas no conjunto de indícios que apontam para uma atividade criminosa reiterada, sendo a confissão um elemento que apenas corrobora o cenário de habitualidade já delineado nos autos.

Ademais, o fato de o corréu José Mascarenhas Neto encontrar-se foragido reforça a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, que poderia ser prejudicada caso o paciente, em liberdade, viesse a adotar a mesma postura.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis não são óbice à manutenção da custódia cautelar. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se insuficientes, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

Oficie-se ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, comunicando a presente decisão e informando a localização do paciente, para as providências cabíveis nos autos do processo nº 0810572-39.2024.8.14.0401, que se encontra suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026